Tribunal: TJMT
Processo: 1000422-09.2022.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000422-09.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JAIR PEREIRA COLUNA (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
– COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO –
REGRESSÃO DEFINITIVA DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO PARA O FECHADO
– IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE –

ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO
– CONTRADITÓRIO PRÉVIO MEDIANTE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA – PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – PROCEDÊNCIA – IMPRESCINDIBILIDADE DA OITIVA DO AGRAVANTE AINDA QUE POR VIDEOCONNFERÊNCIA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2º DA LEP –
AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO EM PRAZO NÃO SUPERIOR A 15 (QUINZE) DIAS
.

A superveniência de falta grave no curso da execução penal autoriza a regressão do regime de cumprimento imposto na sentença condenatória do semiaberto para o fechado, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade pelo juízo das execuções penais, dada à orientação contida no art. 118, inciso I da Lei de Execução Penal, tendo em vista o descumprimento reiterado, por parte do agravante, das condições fixadas na audiência admonitória.

Nos termos do art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, a realização de audiência de justificação é imprescindível para a regressão definitiva de regime prisional, a fim de oportunizar o exercício da defesa técnica e da autodefesa. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

Agravo parcialmente provido, para determinar a realização de audiência de justificação em prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que por videoconferência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
Jair Pereira Coluna
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000642-94.2008.8.11.0006, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT, que determinou a regressão cautelar de regime do reeducando Jair Pereira Coluna (id. 114953956, p. 768/770), e, na sequência, deixou de acolher a justificativa apresentada por escrito pela Defesa do reeducando (id. 114953956, p. 783/788) e determinou a sua regressão definitiva ao regime fechado, bem como fixou nova data-base e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. (id. 114953956, p. 796/798).

Nas razões recursais (id. 114953956, p. 835/840), o
agravante asseverou ser
imprescindível a designação de audiência de justificação, pois não foi tentada sequer intimação pessoal para justificar o motivo de descumprimento das condições fixadas em seu regime semiaberto (comparecimentos periódicos em juízo). Desta forma, objetiva a anulação da decisão que o regrediu definitivamente, ao regime fechado e aplicou-lhe as consequências da alteração da data-base e perda de parte dos dias remidos, devendo, consequentemente, ser determinada a realização de Audiência de Justificação após cumprimento do mandado de prisão expedido por ocasião da regressão cautelar de regime.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da decisão em todos os seus termos, eis que é prescindível a designação de audiência de justificação para oitiva do agravante, pois lhe foi garantido o contraditório e a ampla defesa na ocasião em que a defesa apresentou as justificativas escritas quanto a falta grave cometida (id. 114953956, p. 850/852).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão em todos os seus termos
(id. 114953956, p. 856)
.

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo provimento do recurso (id. 115240961), sintetizando com a seguinte ementa:

“Agravo em execução penal. Regressão para o regime fechado. Arguição de nulidade da decisão por não ter sido realizada a audiência de justificação prevista no art. 118, §2º, da LEP. Procedência. Matéria consolidada nas Turmas do Superior Tribunal de Justiça. Necessidade de realização da audiência de justificação nos casos de regressão definitiva de regime. Entendimento recente deste Tribunal. Parecer pelo provimento do recurso.”

É o que cumpre relatar.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de Agravo em Execução interposto por
Jair Pereira Coluna
, objurgando os termos da decisão proferida nos autos do processo executivo de pena nº 0000642-94.2008.8.11.0006, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Cáceres/MT, que determinou a regressão cautelar de regime do reeducando Jair Pereira Coluna (id. 114953956, p. 768/770), e, na sequência, deixou de acolher a justificativa apresentada por escrito pela Defesa do reeducando (id. 114953956, p. 783/788) e determinou a sua regressão definitiva ao regime fechado, bem como fixou nova data-base e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. (id. 114953956, p. 796/798).

Nas razões recursais (id. 114953956, p. 835/840), o
agravante asseverou ser
imprescindível a designação de audiência de justificação, pois não foi tentada sequer intimação pessoal para justificar o motivo de descumprimento das condições fixadas em seu regime semiaberto (comparecimentos periódicos em juízo). Desta forma, objetiva a anulação da decisão que o regrediu definitivamente, ao regime fechado e aplicou-lhe as consequências da alteração da data-base e perda de parte dos dias remidos, devendo, consequentemente, ser determinada a realização de Audiência de Justificação após cumprimento do mandado de prisão expedido por ocasião da regressão cautelar de regime.

Emerge dos autos que o agravante foi condenado à uma pena unificada de 33 (trinta e três) anos e 03 (três) meses de reclusão, conforme guias de execução nº 4469-11.2011.8.11.0006, nº 1399-98.2002.8.11.0006, nº 5015- 08.2007.8.11.0006, nº2263-68.2004.8.11.0006 e nº 292-53.2001.8.11.0006.

Consta que o agravante estava cumprindo a pena em regime semiaberto, com a imposição de medidas alternativas à prisão, dentre elas, o comparecimento mensal em Juízo, porém, desde de dezembro de 2018, não mais compareceu para justificar suas atividades perante a Justiça, motivo pelo qual foi regredido cautelarmente ao regime fechado (id. 114953956, p. 768/770), nos seguintes termos:

“Compulsando os autos verifica-se que
o reeducando encontrava-se cumprindo pena em regime semiaberto, todavia, malgrado devidamente intimado acerca das condições impostas ao regime, deixou de comparecer em Juízo desde dezembro/2018
, conforme fls. 96 do evento 1.5.

A violação de um dever imposto no curso da execução penal demonstra a inaptidão do réu para retornar ao convívio social, ainda que sob condições, dando ensejo a que se intensifique a vigilância em torno do cumprimento da pena imposta
.

A regressão de regime prisional é tema abordado no artigo 118, da Lei de Execução Penal:

...

A mencionada norma exige a oitiva prévia do apenado para a regressão definitiva de regime, sob pena de afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Contudo, essa exigência não ocorre diante da regressão cautelar, de maneira que o Juiz, dentro do seu poder geral de cautela, pode perfeitamente determinar a regressão cautelar ao regime prisional mais rigoroso, de modo que a exigência da prévia oitiva do paciente é necessária tão somente na regressão definitiva, não havendo, portanto, qualquer ilegalidade em regredir liminarmente o regime, e oportunizar a apresentação de justificativas.

Esse entendimento está em sintonia com o posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do julgado a seguir ementado:

...

Ademais, impende destacar que, descumpridas as condições impostas ao regime atual, a regressão liminar garante a aplicação da lei penal, bem como o correto cumprimento da pena e consequente reabilitação do reeducando para seu retorno futuro ao convívio com a sociedade, sendo corolário do devido processo legal. Não bastasse, se faz necessário para o correto andamento do feito executivo, mormente quando deixou de comparecer em Juízo por mais de um ano (dezembro/2018), de forma que a regressão cautelar possibilitará, desde já, a operação dos efeitos sobre a execução da pena, sendo desta forma benéfica ao reeducando.

Ademais, em observância ao princípio da ampla defesa e do devido processo legal, é imprescindível que o condenado, acusado do cometimento de crime doloso ou de falta grave, seja previamente ouvido a fim de que possa eventualmente justificar a prática da falta grave que lhe foi imputada, como expressamente exige o § 2º do artigo 118 da LEP, antes de uma possível regressão definitiva.

É certo que, todo ato jurisdicional do qual decorra restrição de direitos, deve ser precedido de contraditório, como forma de assegurar a ampla defesa (CF/88 Art. 5º LV). No entanto, a lei de execução penal não prevê de forma específica que o recuperando seja ouvido em audiência de justificação, mas exige que lhe seja oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Ad argumentandum tantum, denominada audiência de justificação não está prevista de forma expressa em nosso ordenamento jurídico, tratando-se de criação doutrinária e jurisprudencial, sendo que a intimação da defesa para que, por escrito, apresente as justificativas do recuperando, oportunizando-se a juntada de eventuais documentos que entenda necessários, basta como prévia oitiva do apenado, para fins de análise quanto a eventual regressão definitiva do regime de pena do mesmo.

Do exposto com fundamento no inciso V, do Art. 50 c/c § 2º do artigo 118, ambos da LEP, determino a regressão cautelar do recuperando Jair Pereira Coluna e, como consectário:...”

A Defensoria Pública requereu a revogação da ordem de recaptura, bem com a designa de audiência visando a continuidade do cumprimento da reprimenda no semiaberto (id. 114953956, p. 783/788). Entretanto, a autoridade judicial determinou a regressão definitiva ao regime fechado, bem como fixou nova data-base e determinou a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos. (id. 114953956, p. 796/798), mediante a seguinte fundamentação:

“Compulsando os autos, verifica-se que o reeducando, em regime semiaberto, deixou de cumprir as condições determinadas, não comparecendo em juízo desde dezembro/2018, sendo por isso determinada a regressão cautelar de regime e consequente expedição de mandado de prisão em seu desfavor (evento 11).

Malgrado o esforço argumentativo da defesa, cediço que a progressão gradual de regime tem como base as finalidades da pena, não somente punitivas, mas principalmente ressocializantes, na medida em que se adequa aos níveis de responsabilidade demonstrados pelo reeducando e capacidade para o retorno à vida em sociedade.

Parte deste “processo ressocializante” é justamente o cumprimento das regras, à que todos na sociedade estão submetidos, já que ao cometer crimes, demonstra inaptidão neste mister.

O regime semiaberto, por lei, deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, é o que preleciona o Art. 91 da Lei de Execuções Penais. Considerando a inexistência de tais estabelecimentos nesta urbe, e ante a impossibilidade de manutenção do reeducando em regime mais gravoso por ineficiência do Estado, tal regime é cumprido mediante o estabelecimento de condições a serem cumpridas pelo recuperando.

É justamente o cumprimento destas condições, no caso do reeducando fixadas em audiência admonitória (fl. 772, no evento 1.1), que permitem ao juízo a análise sobre o cumprimento dos requisitos à nova progressão de regime, eis que não somente o decurso do prazo se faz necessário (requisito objetivo), como também o bom comportamento e aptidão do recuperando (requisito subjetivo).

Nessa toada, ao contrário do afirmado pela Defesa como argumento para afastar a falta grave cometida pelo reeducando, não é o juízo da execução que deve “caçar” o recuperando e seu endereço e localizá-lo para cumprir sua pena, mas sim, faz parte de seu senso de responsabilidade comparecer em Juízo conforme o determinado (mensalmente) e atualizar seu endereço. Tais condições foram fixadas em audiência, da qual participou o reeducando e de lá saiu devidamente intimado (fl. 772, no evento 1.1).

Sendo assim, o comportamento do recuperando esta a frustrar os fins da execução da pena. A verdade é que o apenado deixou de cumprir sua pena desde dezembro/2018, ou seja, há quase 02 anos, e durante todo este período não buscou regularizar sua situação processual e retornar ao cumprimento da pena, estando "a priori" foragido, demonstrando, com isso, que não pretendia se submeter às obrigações que lhe foram impostas para permanecer no regime mais brando e, nessa perspectiva, resta caracterizada a falta grave e justificada a recondução ao regime mais gravoso.

A propósito, eis a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

...

Não bastasse, frise-se, na hipótese do caso concreto, fora garantido o contraditório e a ampla defesa, quando a Defensoria Pública, apresentou as diligentes e necessárias justificativas quanto à falta grave cometida pelo recuperando, sendo o que basta para à análise da regressão definitiva de regime.

Do exposto, assegurado o contraditório a ampla defesa e o devido processo legal, nos termos do Art. 118, §2º, da LEP,
DEIXO DE ACOLHER A JUSTIFICATIVA
do reeducando e determino a
REGRESSÃO DEFINITIVA ao regime fechado
, para cumprimento de pena.

I - Determino a suspensão do processo até o cumprimento do mandado de prisão expedido nestes autos.

II - DETERMINO a alteração da data base, devendo constar a data em que será cumprido o mandado de prisão e REVOGO 1/3 dos dias remidos até a data do cometimento da falta grave, qual seja, 01/12/2018 (fl.96, evento 1.5).

III - Elabore-se o Relatório a Situação Processual Executória, digam as partes e aguarde a captura...”
(id. 114953956, p. 796/798).

Calha ressaltar, que a Lei de Execução Penal prevê no artigo 118, § 2°, expressamente, a audiência de justificação:

“Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.”

Da leitura do texto legal acima reproduzido, impõe-se reconhecer que se trata de norma expressa, que autoriza o juiz a determinar a regressão de regime prisional quando for verificada a ocorrência, no curso da execução, da prática, pelo reeducando, de fato definido como crime doloso ou falta grave, revelando, dessa forma, o descabimento da pretensão de acolhimento das justificativas apresentadas pelo agravante.

A propósito, em relação a essa temática, esta é a doutrina de Júlio Fabbrini Mirabete e Renato N. Fabbrini:

Se de um lado é imprescindível dotar a pena privativa de liberdade de progressão, que viabiliza ao condenado vislumbrar a possibilidade futura de vida livre, por outro não se deve enfraquecer a repressão social. Em caso de não se adaptar ao regime semiaberto ou aberto, demonstrando a inexistência de sua reintegração social, fica o condenado também sujeito à regressão. Constitui-se esta na transferência do condenado para qualquer dos regimes mais rigorosos quando: praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime; e, na hipótese de se encontrar em regime aberto, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta. Referindo-se a lei a transferência para “qualquer” regime mais rigoroso, possibilita regressão do regime aberto diretamente para o regime fechado. Cabe ao juiz, examinando a causa da regressão, determinar para qual regime será transferido o condenado que se encontra em prisão albergue ou domiciliar.

[...]

A prática de falta grave é também causa obrigatória de regressão. São faltas graves, para o condenado que cumpre pena privativa de liberdade, as definidas no art. 50 da Lei de Execução Penal (...). A fuga, por exemplo, é falta grave que autoriza a regressão.
(In Execução Penal. 12º ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 523/524).

O Superior Tribunal de Justiça, enfrentando tema similar, deixou assentado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. RECONHECIMENTO ANTERIOR À CONDENAÇÃO DEFINITIVA. POSSIBILIDADE. NOVO CRIME COMETIDO. TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCINDIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Presos, provisório ou definitivo, estão sujeitos ao mesmo dever de cumprimento às regras regulamentares, sob pena de caracterizar-se falta disciplinar, com correspondente sanção administrativa e reflexos no cumprimento da pena, inclusive como modo de preservação da ordem nos estabelecimentos prisionais"
(HC 390.340/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 6/11/2017).

2.
Nos termos da Súmula n. 526/STJ, "O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato"
(TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/5/2015, DJe 18/5/2015). Destacamos

3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 539.773/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. UTILIZAÇÃO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA SEM BATERIA.
FALTA GRAVE
. VIOLAÇÃO DO PERÍMETRO DE INCLUSÃO.
SANÇÃO DISCIPLINAR DE REGRESSÃO DE REGIME PREVISTA NA LEP
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A teor dos precedentes desta Corte, a utilização de tornozeleira eletrônica sem bateria suficiente configura falta grave, nos termos dos arts. 50, VI, e 39, V, ambos da LEP, pois o apenado, com sua conduta, descumpre as ordens do servidor responsável pela monitoração e impede a fiscalização da execução da pena.

2. Além do mais, o reeducando violou a zona de monitoramento dezoito vezes, o que também autoriza sanção disciplinar de regressão de regime, a teor do art. 146-C, parágrafo único, I, da LEP.

3. As instâncias ordinárias consideraram inacreditáveis as alegações de que os fatos se deram para execução de trabalhos, atendimento de saúde, conversas com defensor e idas ao fórum eleitoral. As justificativas não podem ser reexaminadas por este Superior Tribunal, pois trata-se de controvérsia fática, cuja resolução encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no REsp 1766006/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018). Destacamos

Por seu turno, este Tribunal de Justiça, em relação ao assunto, não discrepa do entendimento doutrinário e jurisprudencial acima reproduzido, consoante se infere dos acórdãos abaixo resumidos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ALMEJADA DESCONSTITUIÇÃO DA REGRESSÃO DE REGIME – IMPROCEDÊNCIA – RECONHECIDA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE – EXPRESSA PREVISÃO DO ART. 118, I, DA LEP – PRESCINDIBILIDADE DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 526 DO STJ - REGRESSÃO REGIMENTAL QUE SE IMPÕE – 2. PREQUESTIONAMENTO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Uma vez reconhecida a prática de falta grave por parte do reeducando, consistente na prática de crime doloso, imperiosa a regressão do regime prisional, em observância ao disposto no art. 118, inc. I, da Lei n.º 7.210/1984, mesmo porque, a teor do enunciado de Súmula n.º 526 do Superior Tribunal de Justiça, “o reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato”.

2. Restam integrados na fundamentação do voto os dispositivos legais prequestionados.

Agravo em execução penal conhecido e desprovido.
(N.U 1007095-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021) Destacamos

HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO E TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – REGIME INICIAL FECHADO –
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS – REGRESSÃO DE REGIME
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – SUSTENTADA A ILEGALIDADE DA MEDIDA – IMPERTINÊNCIA –
APENADO INTIMADO PARA CUMPRIR O REGIME SEMIABERTO NÃO COMPARECEU EM JUÍZO PARA JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES – PROVIDÊNCIA CAUTELAR QUE VISA ASSEGURAR OS FINS E A EFETIVIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO
– PACIENTE QUE NÃO É O ÚNICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE FILHOS MENORES DE 12 ANOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

O juiz da execução tem o poder-dever, diante do caso concreto, de determinar medidas que entender emergenciais, visando assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, de maneira a inibir ato atentatório aos destinos da execução, de sorte que, na hipótese vertente, a regressão de regime mostra-se justificada, porquanto demonstrados indícios do cometimento de falta grave
e o periculum in mora, não constituindo tal providência constrangimento ilegal.

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, inciso VI, do CPP, somente é admitida diante da prova cabal de que o encarcerado é o único responsável pelo cuidado dos filhos menores de 12 anos.
(TJMT, N.U 1021940-26.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020). Destacamos

É de se ressaltar, ainda nesse diapasão, que a regressão do regime do cumprimento da pena aplicada ao agravante não afronta o princípio constitucional da proporcionalidade e razoabilidade, previsto no art. 5º, da Constituição Federal, uma vez que a regressão ao regime fechado foi-lhe imposta pelo juízo das execuções penais em razão da prática de falta grave por ele cometida no curso da execução de sua pena, tal como dispõe a Lei de Execução Penal.

Não é demais reiterar que, no caso em tela, o agravante não vinha se comportando de acordo com as normas estabelecidas na Lei de Execuções Penais, tanto que não se adaptou à disciplina necessária, deixando de cumprir sua pena nos termos impostos desde dezembro/2018, ou seja, há quase 02 anos, e durante todo este período não buscou regularizar sua situação processual e retornar ao cumprimento da pena.

Logo, não resta a menor dúvida, que, na espécie, o magistrado agiu de forma correta ao determinar a regressão de regime do agravante, tendo em vista que as atitudes dele demonstram falta de adaptação ao regime semiaberto e/ou ausência de vontade de reinserção social, restando evidente o enquadramento da sua conduta em uma das hipóteses de falta grave pelo descumprimento das condições estabelecidas na audiência admonitória, ficando, pois, sujeito à regressão para regime mais rigoroso.

Por outro lado, a realização de audiência de justificação nos casos de regressão definitiva de regime prisional, em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, mostra-se imprescindível (LEP, art. 118, § 2º) e pressupõe a autodefesa com defesa técnica.

Nos termos do art. 118, § 2º da Lei de Execução Penal, é imprescindível a realização de audiência de justificação, na hipótese de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave.

Sendo assim, a deliberação acerca da regressão do agravante ao regime fechado exige, necessariamente, a realização da referida solenidade, ainda que realizada por videoconferência, para oportunizar a manifestação da sua defesa técnica, bem como o exercício da autodefesa do reeducando.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça,
“in verbis”
:

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a realização de audiência de justificação do reeducando, nos casos de regressão definitiva de regime prisional em decorrência da prática de falta disciplinar de natureza grave, nos termos do disposto no art. 118, § 2º, da Lei nº 7.210/84. ”
(AgRg no HC nº 472.269/SC – Relator: Min. Jorge Mussi – 19.2.2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. TEMA PACIFICADO NO ÂMBITO DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Deve ser mantida a decisão monocrática em que se concede liminarmente a ordem impetrada, quando evidenciado manifesto constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

2.
A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo.

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC 502.016/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019) Destacamos

Na mesma linha intelectiva é o entendimento deste Tribunal acerca do tema:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – REGRESSÃO DEFINITIVA DE REGIME – NECESSIDADE DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E EXIGÊNCIA DE PROCESSO PENAL INSTAURADO PARA REGRESSÃO “POR SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME [CTB, ART. 309] – PEDIDOS DE CASSAÇÃO OU REFORMA DA DECISÃO – FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO

– IMPRESCINDIBILIDADE – ART. 118, § 2º DA LEP – NECESSIDADE DE AUTODEFESA E DEFESA TÉCNICA – ORIENTAÇÃO DO STJ E JULGADOS DO TJMT – RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE PELO COMETIMENTO DE FATO DEFINIDO COMO CRIME – NÃO EXIGÊNCIA DE CONDENAÇÃO PARA REGRESSÃO DE REGIME – EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL – PARECER DA PGJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA –SUFICIÊNCIA DA PRATICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO PARA APLICAÇÃO DE SANÇÃO DISCIPLINAR – CUNHO ADMINISTRATIVO DA DECISÃO – PREMISSA DO STJ –

RECURSO PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.

“A matéria em discussão está pacificada no âmbito das Turmas criminais que compõem a Terceira Seção deste Superior Tribunal, no sentido de que é imprescindível, para a regressão definitiva de regime carcerário, a prévia oitiva do apenado em juízo. ” (STJ, AgRg no HC nº 502.016/SC; AgRg no HC nº 472.269/SC)

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando. ” (TJMT, N.U 0003108-85.2013.8.11.0006; N.U 0008970-37.2013.8.11.0006)

“A prática de fato definido como crime doloso no curso da execução penal é suficiente, de per si, para a aplicação das respectivas sanções disciplinares ao apenado”(Renato Brasileiro de Lima Código de Processo Penal Comentado, 4ª ed. Salvador, Juspodivm, 2019, pág. 1911).

A decisão do Juízo da Execução Penal, que reconhece o cometimento de fato definido como crime pelo reeducando, no cumprimento da pena, “reveste-se de cunho administrativo, e deve respeitar as formalidades de apuração, nos moldes preconizados no art. 118, da LEP, além de observar os corolários constitucionais da ampla defesa e do contraditório”
(STJ, HC nº 237735/ SP). (N.U 1015153-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 04/09/2020) Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – NOVO CRIME DOLOSO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO – REGRESSÃO DEFINITIVA PARA O FECHADO – AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO – DESIGNAÇÃO NEGADA – ILEGALIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA OITIVA DO CONDENADO EM JUÍZO – EXERCÍCIO DA AUTODEFESA – INTELIGÊNCIA DO ART. 118, § 2º, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – AGRAVO PROVIDO.

O princípio do contraditório e da ampla defesa previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal assegura, além do exercício da defesa técnica, a autodefesa, isto é, a prerrogativa da parte de influenciar diretamente o convencimento do magistrado.

É insuficiente que a deliberação quanto à regressão definitiva para o regime fechado venha acompanhada de justificativa por escrito da defesa técnica.

A efetivação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa impõe, a par da manifestação da defesa técnica (por meio de justificativa por escrito), seja designada a audiência de justificação, ato que permitirá ao condenado seu day in court, ou seja, avistar-se pessoalmente ou por videoconferência com a autoridade competente para avaliar e julgar a conduta causadora de possível regressão definitiva de regime
.
(N.U 0008970-37.2013.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 07/08/2020) Destacamos

“[...] a regressão definitiva pressupõe a observância do contraditório, por meio da oitiva prévia do condenado, consoante expressa exigência legal do artigo 118, I, §2º, da LEP. A despeito de o Juízo das Execuções oportunizar à defesa apresentar justificativa escrita, é imprescindível a realização da audiência de justificação, com observância da autodefesa e da defesa técnica, antes de se promover a regressão definitiva de regime prisional do reeducando. ”
(AGEXPE NU 0003108-85.2013.8.11.0006 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 3.7.2020)

Por conseguinte, considerando a imperiosidade da realização da audiência de justificação para a perfectibilização da regressão de regime, deve ser acolhido o pleito do agravante que visa oportunizar o exercício da autodefesa na referida solenidade, ainda que por videoconferência.

Por todo exposto, em consonância do parecer ministerial, dou
parcial provimento
ao agravo em execução penal interposto por
Jair Pereira Coluna
, para determinar a realização de audiência de justificação, em prazo não superior a 15 (quinze) dias, ainda que por videoconferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022